Tribunal: TJSP
Processo: 2168144-97.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Aposentadoria
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO ADMINISTRATIVO – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – DENTISTA – ATIVIDADE INSALUBRE – PRETENSÃO AO RECONHECIMENTO DO TEMPO ESPECIAL DE TRABALHO PARA FINS DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA ESPECIAL – PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DAS RESPECTIVAS DIFERENÇAS PECUNIÁRIAS REFERENTES AO ABONO DE PERMANÊNCIA – FASE DE EXECUÇÃO DE TÍTULO

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO ADMINISTRATIVO – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – DENTISTA – ATIVIDADE INSALUBRE – PRETENSÃO AO RECONHECIMENTO DO TEMPO ESPECIAL DE TRABALHO PARA FINS DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA ESPECIAL – PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DAS RESPECTIVAS DIFERENÇAS PECUNIÁRIAS REFERENTES AO ABONO DE PERMANÊNCIA – FASE DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL – OBRIGAÇÃO DE FAZER – RECONHECIMENTO DO DIREITO DA PARTE AUTORA À CONSESSÃO DE APOSENTADORIA ESPECIAL MEDIANTE A INTEGRALIDADE E A PARIDADE DOS RESPECTIVOS PROVENTOS EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – DETERMINAÇÃO À PARTE EXECUTADA PARA A APRESENTAÇÃO DOS VALORES DEVIDOS – PRETENSÃO RECURSAL À REVOGAÇÃO DO R. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL – POSSIBILIDADE PARCIAL. 1. A obrigação de fazer, reclamada pela parte exequente, deve corresponder, exatamente, àquela constante do respectivo título executivo judicial, em decorrência da procedência do pedido inicial. 2. A pretensão original da parte autora está relacionada ao reconhecimento do tempo especial de trabalho, em ambiente insalubre, no período de exercício das funções de Dentista, perante a Municipalidade de Campinas, para fins de concessão de Aposentadoria Especial, mediante a observância da integralidade dos proventos e a paridade de vencimentos. 3. Direito à integralidade e a paridade, reconhecido, na fase de conhecimento. 4. Necessidade de cumprimento integral da obrigação de fazer, com o recálculo do benefício previdenciário e, inclusive, a apresentação das informações oficiais, relacionadas aos valores adimplidos à parte autora, no período não prescrito. 5. Incumbência da parte exequente, quanto à apresentação do cálculo do valor devido, nos termos do artigo 534 do CPC/15. 6. Em Primeiro Grau de Jurisdição: a) reconhecimento do direito da parte autora à integralidade de proventos de Aposentadoria e a paridade de vencimentos; b) determinação, à parte executada, para o recálculo do referido benefício previdenciário; c) determinação, à Municipalidade de Campinas e ao Instituto de Previdência Social de Campinas - CAMPREV, tendente à apresentação dos valores devidos à parte exequente, relativos aos proventos de Aposentadoria e o Abono de Permanência. 7. Decisão, recorrida, parcialmente reformada, apenas e tão somente, para o seguinte: a) desobrigar a parte executada da apresentação da memória de cálculo da conta de liquidação do valor devido; b) determinar à parte executada a apresentação das informações oficiais, necessárias para a apuração do débito exequendo. 8. Recurso de agravo de instrumento, apresentado pela parte executada, parcialmente provido.